Tribunal: TCU
Processo: 019.665/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 902142024, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Solimões, compreendendo o trecho situado entre as cidades de Benjamin Constant e São Paulo de Olivença, no estado do Amazonas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2405/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada por perda de objeto e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.665/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Silva Dantas (385827/OAB-SP) e Mauricio Boudakian Moyses (221705/OAB-SP), representando Esco Comercial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.